Tribunal: TJDFT
Processo: 0062088-56.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0062088-56.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista que o recurso interposto pela Agravante não tem efeito suspensivo e que a ordem de imissão na posse estava condicionada tão somente ao registro da carta de arrematação, defiro o pedido Id. 22840605, para, nos termos do art. 932, I, do CPC[1] c/c o art. 87, XVIII, RITJDFT[2], determinar a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel objeto dos autos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XVIII - mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora